Tribunal: TJDFT
Processo: 0705985-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705985-02.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS RECORRIDO: FRANCISCO VALENTE JUNIOR, PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCONTO. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. BENEFICIÁRIO. GRUPO PRÉ-70. PETROS. ASSUNÇÃO PELA PETROBRÁS DE OBRIGAÇÃO DE EQUALIZAR EVENTUAIS DESEQUILÍBRIOS DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. DESCABIMENTO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PETROBRÁS DISTRIBUIDORA (VIBRA TECNOLOGIA) AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS DO BENEFÍCIO DO AUTOR. VERBAS VERTIDAS À PETROS. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. CRITÉRIO. ART. 85, § 2o, DO CPC. 1. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. Existindo pertinência lógica entre a causa de pedir e o pedido deduzidos em face da ré, impõe-se a rejeição da preliminar. 2. Sendo evidente que o autor formulou pedido declaratório da existência de direito e, em decorrência disso, de indenização por parcelas de trato sucessivo, tal pretensão sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 75, da Lei Complementar no 109/01. Rejeitada a prejudicial de decadência. 3. Os filiados à PETROS que ingressaram na Petrobrás antes de 1970, bem assim remanesceram vinculados ao plano originário de benefícios, ostentam direito de verem a recomposição de desequilíbrio atuarial adimplidas pela Petrobrás, por força de obrigação assumida pela última à PETROS. 4. Atenta contra a boa-fé a interpretação conferida pelas demandadas ao contrato, de que o autor, que ingressou nos quadros da Petrobrás Petróleo Brasileiro na década de 60, não ostenta direito de ver-se inserido no Grupo Pré-70 (destinatário do compromisso assumido pela Petrobrás), em razão de sua transferência dos quadros da Petrobrás Petróleo Brasileiro à Petrobrás Distribuidora, ocorrida em 1972. Em primeiro lugar, porque ambas as empresas integram o mesmo “pool”. Em segundo, em razão de tal alteração, realizada de um dia para o outro, ou seja, sem rompimento da relação de continuidade, não ter repercutido no plano de benefícios contratado pelo demandante. 5. Sendo certo e não irrisório o valor atribuído à causa, bem como inexistindo condenação ao pagamento de quantia, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, em estrita observância à regra geral prevista no art. 85, § 2o, do CPC. Além disso, verificando-se que há cumulação de pedidos contra mais de um réu, bem como a inexistência de litisconsórcio unitário, a distribuição da sucumbência há que ser realizada com base na apuração do sucesso/insucesso das respectivas “demandas”. 6. Apelações do autor e da PETROS não providas. Apelo da Vibra Tecnologia parcialmente provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 178, §9o, inciso V, alínea “b”, do Código Civil/1916, e 178, inciso II, do Código Civil/2002, apontando a decadência do direito à qualificação como assistido do grupo Pré-70, porquanto transcorrido o prazo decadencial de 4 (quatro) anos para anular o ato de aposentação pelo PPSP; c) artigos 1o, 20 e 21, todos da Lei Complementar no 109/2001, e 6o, caput e §1o, da Lei Complementar no 108/2001, asseverando que o recorrido não se enquadraria como participante do grupo Pré-70 da Petrobrás, uma vez que a patrocinadora ao qual se vincularia seria a BR Distribuidora, razão pela qual deveria efetuar a contribuição extraordinária para o Plano de Equacionamento de Déficit do Plano Petros do Sistema Petrobrás; d) artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, afirmando ser devida a fixação dos honorários advocatícios consoante apreciação equitativa, ao argumento de que não teria havido condenação de cunho econômico e a sucumbência estaria restrita ao pedido de natureza declaratória. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigos 5o, inciso XXXVI, 201, §§ 3o e 4o, e 202, caput, reverberando a necessidade de prévia formação da reserva matemática, nos termos do Tema 1.021 do STJ; b) artigo 93, inciso IX, por negativa de prestação jurisdicional. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA, OAB/DF 13.418, e MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. Nas contrarrazões, o recorrido FRANCISCO VALENTE JÚNIOR pede a fixação dos honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 1.732.849/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 15/12/2022). Tampouco merece trânsito o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 178, §9o, inciso V, alínea “b”, do Código Civil/1916, e 178, inciso II, do Código Civil/2002, 1o, 20 e 21, todos da Lei Complementar no 109/2001, e 6o, caput e §1o, da Lei Complementar no 108/2001. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à suposta afronta ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1746072/PR (tema 1.076), concluiu que “1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário lastreado na invocada transgressão aos artigos 5o, inciso XXXVI, 201, §§ 3o e 4o, e 202, caput, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1388388 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 13/9/2022). No tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA, OAB/DF 13.418, e MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024